Tribunal: TJDFT
Processo: 0713791-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0713791-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ERENICE DA SILVA BRITO RAMOS, MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 22403376, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor, conforme ID 22403379. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 47.815,53(quarenta e sete mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC